Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701336-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARINA DE ARAUJO OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme os termos da certidão de ID 27048523, consta decisão recente nos autos do Juízo originário determinando a suspensão do presente precatório em razão de impugnação. Aguarde-se decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac